Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO. FURTO. CANCELAMENTO. COMPROVADO. UTILIZAÇÃO. TERCEIRO. CHEQUE ESPECIAL. NÃO CONTRATADO. ERRO JUSTIFICÁVEL. NÃO CARACTERIZADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO.
1. Afasta-se o erro justificável quando o cartão bancário furtado é utilizado por terceiros após o correntista realizar o cancelado e os valores subtraídos sejam do limite de cheque especial não contratado, de forma que a restituição deve ser em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Processo Civil.
2. A cobrança de dívida inexistente, cujo valor foi descontado indevidamente da conta corrente do consumidor, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa.
3. A fixação da indenização por danos morais deve considerar a intensidade do dano e as condições financeiras da vítima e do responsável pelo evento, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e provido.